Tribunal: TJSP
Processo: 2087216-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Ação declaratória de inexigibilidade de débitos em razão da prescrição – Indeferimento do benefício – Situação não configurada de carência de meios – Condição de necessitado incompatível com a figura do postulante – Artigos 5o, LXXIV, da CF, 98, caput, e 99, § 2o, do CPC de 2015 – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001031913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2087216-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
CARLOS LOPES, é agravado ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM
DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos negaram provimento ao recurso, vencido o 2o Julgador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42265
AGRV. No: 2087216-67.2020.8.26.0000
COMARCA: Santo André (1a V. Cível)
AGVTE.: Carlos Lopes (A)
AGVDO.: Atlântico Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios
Não Padronizados (R)

GRATUIDADE DA JUSTIÇA
Ação declaratória de
inexigibilidade de débitos em razão da prescrição

Indeferimento do benefício
Situação não configurada de
carência de meios
Condição de necessitado incompatível
com a figura do postulante Artigos 5o, LXXIV, da CF, 98,
caput, e 99, § 2o, do CPC de 2015
Decisão mantida

Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Carlos Lopes, em ação declaratória de inexigibilidade de débitos em
razão da prescrição (dívida oriunda de cartão Carrefour, contrato no
502469124711, para aquisição de produtos e serviços no ano de 2011
[não trasladado], no valor de R$1.503,38, fls. 1/8 dos autos originários)
movida em face de Atlântico Fundo de Investimentos em Direitos
Creditórios Não Padronizados, contra r. decisão reproduzida a fls. 27
(fls. 18 dos autos originários) que, dentre outras providências, indeferiu
o benefício da gratuidade da justiça ao acionante e determinou o
recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 dias, sob pena de
indeferimento da inicial.
Inconformado, pelas razões de fls. 1/8, com a r.
decisão impugnada, o autor pede o provimento para que lhe seja
deferido o benefício postulado.
Processada a insurgência, ad cautelam e para inibir
risco de eventual dano de difícil reparação, concedeu-se
provisoriamente o efeito suspensivo, dispensaram-se informações bem
como contraminuta (réu ainda não citado) e iniciou-se o julgamento
virtual (fls. 30).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
2. A irresignação não comporta provimento.
3. As provas existentes nos autos militam em
sentido diametralmente oposto ao pedido do agravante.
O insurgente, funcionário público, não forneceu
como deveria ter feito, dados concretos acerca das despesas com o
sustento próprio ou da família ou de que se encontra privado de
condições de recolher as custas processuais, pelo contrário, os
comprovantes de pagamento demonstram renda incompatível com a
alegada hipossuficiência (média mensal bruta de R$6.000,00, holerites
de setembro, outubro e novembro de 2019, fls. 14/16 dos autos
originários)
tendo,
inclusive,
contratado
escritório
profissional
habilitado de livre escolha para cuidar dos interesses próprios em
Juízo, o que, embora não seja motivo, por si só, impeditivo da benesse,
revela gozar de situação financeira que lhe permite suportar os
encargos processuais da demanda incidental intentada.
O r. decisum analisou corretamente o pedido de
concessão da benesse da gratuidade da justiça, chegando à bem
delineada conclusão de inviabilidade de atendê-lo.
Efetivamente, como previsto no atual Código de
Processo Civil e no parâmetro constitucional estatuído (art. 5o, LXXIV),
o benefício não se destina a agraciamento incondicionado a toda pessoa
física ou espólio.
Esse é o entendimento que se revela consentâneo
com o ordenamento positivo, contemplando a figura do necessitado.
O artigo 98 do atual Código de Processo Civil
estabelece: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
A
disposição
de
regência
não
estabeleceu
a
presunção de pobreza como absoluta, mas apenas relativa (art. 99, § 3o)
e não obstou, em muitas situações, o indeferimento de pretensão da
espécie (art. 99, § 2o), a indicar que a relatividade da presunção de
necessitado opera tanto em relação à parte adversa como em face do
Julgador, que não é nem pode se comportar como um mero espectador
inerte e sempre crédulo no processo civil moderno.
Desse modo, a hipótese é daquelas em que a
presunção de pobreza restou elidida.
Consignem-se os comentários de NELSON NERY
JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY, em que observam:
“Dúvida fundada quanto à pobreza. O juiz da causa,
valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação
movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico
para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do
interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige
para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é
prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar
aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado
que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica
a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de
valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” (CPC
Comentado. 11a ed. revista, ampliada e atualizada. São Paulo: Ed. RT,
2010. Comentário no 2 ao artigo 4o da Lei no 1.060/50, pág. 1.562).
Consentâneo com essa postura o próprio texto da
Carta Magna de 1988 dispôs que “o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5o, LXXIV).
Nesse sentido colhem-se, de casos análogos, v.
arestos desta C. 20a Câmara de Direito Privado sintetizados nas
ementas a seguir transcritas.
“JUSTIÇA
GRATUITA

Indeferimento

Admissibilidade - Benefício da gratuidade não é amplo e absoluto

Pode o juiz indeferir a gratuidade quando se demonstra que o
pretendente do benefício não é pessoa pobre O agravante é químico e
contratou mútuo com a financeira para aquisição de veículo em
parcelas de R$596,27 - Além disso, o recorrente não esclareceu a sua
renda mensal, nem instruiu este recurso com as declarações de renda
apresentadas ao juízo de primeiro grau e que embasaram o
indeferimento do benefício - Recurso desprovido.” (TJSP-20a Câmara de
Direito Privado, Agravo de Instrumento no 0065636-59.2013.8.26.0000-
Sorocaba, J. 06.05.2013, vu, Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto
no 25.052).
“JUSTIÇA
GRATUITA
-
Indeferimento

Admissibilidade Autor-agravante é operador de máquina e obteve do
réu financiamento bancário de R$26.500,00
Contratou advogado
particular e não exibiu declaração de pobreza, nem algum documento
comprobatório de seu estado de miserabilidade (holerite, declaração de
imposto de renda etc)
Manutenção da decisão que indeferiu a
gratuidade processual ao recorrente Recurso desprovido.” (TJSP-20a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
0163814-43.2013.8.26.0000-Osasco, J. 02.12.2013, vu, Rel. Des.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto 26.654).
“JUSTIÇA
GRATUITA

Indeferimento

Admissibilidade Autor-agravante é eletricitário e celebrou contrato de
financiamento para aquisição de veículo no valor total de quase
R$17.000,00, contratou advogado particular para representa-lo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juízo, além de ter apresentado laudo contábil particular (cuja
elaboração não foi gratuita), sem acostar aos autos documento
comprobatório de seu estado de miserabilidade, como a declaração de
imposto de renda, por exemplo Manutenção da decisão que indeferiu
a gratuidade processual ao recorrente Recurso desprovido.” (TJSP-20a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
2014525-02.2013.8.26.0000-Ribeirão Preto, J. 02.12.2013, vu, Rel.
Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto 26.634).
Em suma, os autos se ressentem da falta de prova
inequívoca da alegação de hipossuficiência, existindo, ao contrário,
elementos que desautorizam a concessão do privilégio reservado ao
litigante carente.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso, ficando
revogado o efeito suspensivo precariamente concedido.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45776
Agravo de Instrumento no 2087216-67.2020.8.26.0000
Comarca: Santo André
Agravante: Carlos Lopes
Agravado: Atlantico Fundo de Investimentos Em Direitos Creditorios
Nao Padronizados
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
No caso concreto a presunção de necessidade
decorrente do disposto no artigo 99, parágrafo 3o do CPC, não foi
ilidida por elementos concretos, que possam indicar a inequívoca
possibilidade do postulante de arcar com as despesas processuais,
sem prejuízo de sua subsistência. Os hollerits do recorrente
mostram renda líquida de R$ 2.770,75 (fls. 16 dos autos
principais) e o fato do recorrente ter contratado advogado
particular não ilide a presunção de necessidade, máxime em razão
dos termos do artigo 99, parágrafo 4o do CPC.
Destarte, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para deferir a Justiça Gratuita.
LUIS CARLOS DE BARROS
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
13959120
7
7
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
13EE990B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2087216-67.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.